Tribunal: TJES
Processo: 5000310-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000310-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTRUTURAL CONSTRUCOES E REVESTIMENTOS ELETROSTATICOS LTDA
AGRAVADO: BELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DA AGRAVADA – NÃO CONFIGURADA – SUSPENSÃO PROCESSUAL DO ATO NORMATIVO Nº 88/2020 – EXCLUSÃO PREMATURA DA LITISDENUNCIADA – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Não há que se falar na intempestividade da contestação da agravada/litisdenunciada, vez que apresentada durante a suspensão processual do plantão extraordinário da pandemia da Covid-19. Inteligência do Ato Normativo nº 88/2020.

2
.
As condições da modalidade da intervenção de terceiros devem ser apreciadas com base na teoria da asserção, sendo que existem elementos documentais trazidos pela própria requerente da ação principal de que a agravada ostenta relação contratual com a agravante, circunstância que revela ser prematura a exclusão da litisdenunciada do polo passivo.

3.
A prova pericial ainda não foi produzida na ação cautelar, o que possibilita a intervenção da agravada inclusive mediante a nomeação de assistente técnico, portanto, nesta oportunidade, não prospera a tese de cerceamento de defesa.

4
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA – EPP
em face de r. decisão (fls. 01/06 do evento 4093673), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em desfavor da ora agravante, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir a litisdenunciada
BELMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, tendo extinto a lide secundária sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
se não consta nos autos contrato vigente que obrigue a Belmetal a indenizar a ré não se trata de hipótese obrigatória de denunciação à lide, devendo a requerida valer-se de ação autônoma, em caso de eventual condenação
” (fl. 03 do evento 4093673).

Salientou que “
a litisdenunciada não integra o polo passivo da produção antecipada de provas em apenso, cujo ponto fundamental para se aferir a responsabilidade pelos fatos narrados na exordial, configurando, assim, cerceamento de defesa à litisdenunciada
” (fl. 04).

Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre exclusão de litisconsorte (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, pondero que não há que se falar na intempestividade da contestação (fls. 25/29 do evento 4094097 e fls. 01/04 do evento 4094098) da agravada Belmetal, vez que apresentada durante a suspensão processual do plantão extraordinário da pandemia da Covid-19 no dia 25 de agosto de 2020.

Impende destacar que a retomada dos prazos dos processos físicos somente ocorreu no dia 28 de setembro de 2020, consoante preconizam o artigo 30 e o artigo 31, inciso III, do Ato Normativo nº 088/2020. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. CARGA DOS AUTOS DA EXECUÇÃO NA FASE INTERMEDIÁRIA DO ATO NORMATIVO Nº 88/2020. PRAZOS DOS PROCESSOS FÍSICOS SUSPENSOS. PERÍODO EM QUE ADMITIDO O PETICIONAMENTO DE EXPEDIENTE FÍSICO. ENCAMINHAMENTO DE E-MAIL COM ARQUIVO WORD. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO JUSTIFICADA EM RESPOSTA. EMBARGOS OPOSTOS MESES DEPOIS DE VENCIDO O PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Ato Normativo nº 64, de 20 de março de 2020, editado pelo Presidente desta egrégia Corte de Justiça, a fim de assegurar a continuidade da atividade jurisdicional no período pandêmico, em que reconhecido estado de calamidade no Brasil, instituiu o Regime de Plantão Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário Estadual, no qual foram suspensos o atendimento presencial das partes, advogados e interessados, que passou a ser realizado pelos meios tecnológicos disponíveis (artigo 3º, caput), em relação às matérias de urgência urgentes ali estabelecidas (artigo 4º). 2. Com a edição do Ato Normativo nº 88, de 07 de julho de 2020, foram estabelecidas as etapas para restabelecimento gradual dos serviços jurisdicionais presenciais, permanecendo a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos até o início da fase final (artigo 24, caput), que se deu a partir de 28 de setembro de 2020 (artigo 30).
3. O referido normativo estabeleceu que, mesmo com a realização de carga dos autos na fase intermediária, na qual passou a ser admitido o atendimento presencial (a partir de 24/08/2020 - artigo 22), o início da contagem dos prazos nos processos físicos somente seria retomado na fase final, seja para ato a ser realizado nos próprios autos ou em grau recursal (artigo 24, §1º). 4. Já na referida fase intermediária, estabeleceu-se, contudo, que o protocolo dos expedientes físicos voltaria a ser realizado normalmente, mediante entrega física do documento, a ser realizado mediante prévio agendamento, priorizando-se, no agendamento, as questões urgentes (artigo 26). 5. Hipótese em que, após nomeação da Defensoria Pública como curadora especial dos executados revéis, citados por edital, os autos foram-lhe remetidos para apresentação da peça que entendesse adequada, o que ocorreu em 03/09/2020, na fase intermediária, quando ainda suspensos os prazos físicos (artigo 24, caput e §1º, do Ato Normativo nº 88/2020), mas retomado o protocolo dos expedientes físicos (artigo 26, do Ato Normativo nº 88/2020). 6. Os embargos à execução opostos em 23/02/2021 são manifestamente intempestivos, porquanto, uma vez retomados os prazos dos processos físicos em 28/09/2020 (artigo 30 do Ato Normativo nº 88/2020), o prazo quinzenal dos embargos à execução (art. 915 do Código de Processo Civil) venceu em 19/10/2020 (segunda-feira). 7. Não obstante a apelante justificar a tempestividade dos embargos pelo fato de ter enviado e-mail à Distribuição do Fórum de Vitória em 15/09/2020, juntando cópia da imagem que evidencia que recebeu resposta no sentido de que o arquivo não estava em PDF, o fato é que naquela data já não era possível mais o peticionamento eletrônico (artigo 26 do Ato Normativo nº 88/2020). 8. Além disso, o arquivo word encaminhado ao e-mail da serventia não se trata de uma petição, que para existir deve ser assinada pelo profissional habilitado, situação que foi alertada na resposta encaminhada à curadora especial, que, contudo, ignorou o e-mail, e somente apresentou a petição física meses depois de vencido o prazo, em 26/02/2021, sendo evidente a intempestividade, que justifica a rejeição liminar dos embargos (artigo 918, I, do CPC), não havendo que se falar em instrumentalidade das formas. 9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, por ausência de condenação em honorários advocatícios na origem. (TJES; AC 0003844-52.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Por outro lado, considero que as condições da modalidade da intervenção de terceiros devem ser apreciadas com base na teoria da asserção, sendo que existem elementos documentais trazidos pela própria requerente da ação principal, Real Empreendimentos Imobiliários Ltda., de que a agravada Belmetal Indústria e Comércio Ltda. ostenta relação contratual com a agravante Estrutural Construções e Revestimentos Eletrostáticos Ltda. - EPP. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE. NÃO OBSERVADO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como sabido, a citação por edital no ordenamento jurídico pátrio configura-se medida excepcional, devendo ser adotada tão somente quando esgotadas as possibilidades de localização da parte demandada. Precedentes.
2) Nos termos do inciso II do art. 125 do CPC, é admissível a denunciação à lide àquele que estiver obrigado a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 3) Como cediço, a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a Teoria da Asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da exigência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.
4) Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0006614-87.2017.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Cristovão de Souza Pimenta; Julg. 07/11/2017; DJES 16/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DÉBITOS ANTERIORES À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ATUAL PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO VENDEDOR. CABIMENTO. DIREITO DE REGRESSO SUPOSTAMENTE ASSEGURADO PELO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO. 1) A ação de cobrança de cotas condominiais em atraso deve ser proposta, em princípio, em desfavor daquele em nome de quem está o imóvel atualmente registrado, que é o seu proprietário e presumidamente quem se beneficia com o apartamento e responde pelas dívidas que dele decorrem. Todavia, caso haja promessa de compra e venda não levada a registro, a ação de cobrança deverá ser direcionada ao promitente comprador, desde que tenha se imitido na posse do imóvel e o condomínio tenha se cientificado da transação. 2) Na hipótese, como o agravante é o atual proprietário registral do imóvel objeto da ação originária, ainda que a cobrança das cotas condominiais se refira a período anterior à aquisição do bem, detém ele legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ante a natureza propter rem das despesas condominiais. 3) A denunciação da lide não se confunde com a ilegitimidade passiva, pois enquanto aquela modalidade de intervenção de terceiros tem por escopo assegurar o direito de regresso do denunciante em face de terceiro caso venha a perder a demanda, a ilegitimidade passiva objetiva excluir o requerido do polo passivo da ação
. 4) Por ser viável a denunciação da lide com base na garantia imprópria prevista no art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, e considerando que a admissão desta modalidade de intervenção de terceiros deve ser aferida com fulcro na teoria da asserção, revela-se cabível quando o contrato de compra e venda do imóvel objeto da ação de cobrança de cotas condominiais evidencia a aparente responsabilidade do alienante do apartamento pelos eventuais prejuízos que o comprador vier a ter com a procedência da demanda originária, eis que aquele se responsabilizou contratualmente pelos débitos condominiais anteriores à celebração do ajuste, fazendo emergir o direito de regresso do adquirente.
5) O comprador de imóvel em condomínio responde pelas cotas condominiais em atraso, ainda que anteriores à aquisição, ressalvado o seu direito de regresso contra o antigo proprietário. Precedentes do STJ. 6) Recurso provido. (TJES; AI 0027101-78.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019)

Nesta oportunidade, reputo que foi prematura a extinção da lide secundária, dada a incidência da regra do art. 129 do CPC, que condiciona o julgamento da denunciação da lide à derrota da litisdenunciante na demanda principal.

Outrossim, não vislumbro cerceamento de defesa à agravada na ação cautelar de nº 0000572-40.2013.8.08.0021, haja vista que sequer foi ultimada a prova pericial, o que possibilita a intervenção da recorrida naqueles autos inclusive mediante a nomeação de assistente técnico.

Por fim, a título argumentativo, percebe-se que o valor da causa foi utilizado como parâmetro para condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, contudo, ainda não foi apreciada a impugnação ofertada pela ora recorrente em sua peça de defesa (fls. 07/20 do evento 4094090 e fls. 01/13 do evento 4094091) na ação originária deste agravo, que entende que eventual condenação deve ser limitada ao montante de R$ 81.984,44 (oitenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), e não no patamar de R$ 1.612.146,93 (um milhão, seiscentos e doze mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) como almeja a sociedade limitada Real Empreendimentos Imobiliários.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de manter a denunciação da lide em desfavor da agravada Belmetal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR